Tribunal: TJDFT
Processo: 0713964-02.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. SIMULAÇÃO RELATIVA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INOCORRENTE. REVEL. ALEGAÇÕES DE FATO. RECURSO NÃO CONHECIDO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. O acórdão analisou todos os argumentos apresentados pela parte, construindo fundamentação clara e concatenada na solução da lide, não havendo que se falar em vícios a serem sanados.
2. O acórdão registrou expressamente que a nulidade por simulação ocorre quando há intencional e proposital desacordo entre a vontade declarada e a vontade interna, fazendo com que seja alcançado um fim diverso daquele afirmado pelas partes, bem como destacou a previsão legal contida no artigo 167 do Código Civil, no sentido de que “é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma, concluindo, por fim, que as partes efetivamente celebraram um contrato um negócio jurídico de compra e venda de imóvel, inexistindo quaisquer indícios de que a vontade das partes era outra.
3. Não há cerceamento de defesa no julgado que utiliza fundamentação de acordo com os fatos narrados pelas partes, mormente quando acompanhada de outros argumentos que levam ao mesmo entendimento.
4. Os documentos que o acórdão deixou de analisar não são suficientes para alterar a conclusão do entendimento adotado no julgado, mostrando-se incabível o reconhecimento de omissão com efeitos infringentes.
5. O não conhecimento do recurso do revel que pretendeu somente questionar matéria de fato não configura excesso de formalismo, mas sim de estrita observância aos preceitos legais dispostos na norma processual, que prevê expressamente a penalidade aplicada à parte que deixa de apresentar sua defesa no prazo legal.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
7. Recursos conhecidos e não providos. Acórdão mantido.